Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728847-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RHUAN MARCOS SOUSA DE LIMA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que determinou que o autor, ora agravante, promovesse o andamento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10